Tribunal: TJMT
Processo: 1016425-97.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016425-97.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO APOLINARIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.612.900-94 (ADVOGADO), ELEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.972.431-63 (EMBARGANTE), GESIELE CEFALO CARVALHO DA SILVA - CPF: 017.435.361-86 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PRESCYLLIA DE FREITAS SOUZA - CPF: 040.240.001-10 (ADVOGADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BIANCA BOEIRA SILVA - CPF: 038.095.570-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANOTAÇÃO REGISTRAL. PEDIDO IMPLICITAMENTE DECIDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência voltada à suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido subsidiário de anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, formulado de forma autônoma no recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre o pedido subsidiário de anotação da lide na matrícula imobiliária, considerado pelos embargantes como providência autônoma e independente do pedido principal de suspensão dos efeitos da consolidação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento sobre questão implicitamente decidida pela fundamentação adotada.

4. Ao reconhecer a ausência de probabilidade do direito e de periculum in mora, o acórdão embargado enfrentou os pressupostos comuns a todos os pedidos de tutela provisória formulados no recurso, incluindo o subsidiário de anotação registral, que igualmente pressupõe a demonstração dos mesmos requisitos legais.

5. A anotação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel constitui modalidade de tutela provisória sujeita aos mesmos pressupostos de concessão, de modo que a conclusão pela ausência de verossimilhança das alegações dos embargantes alcança, implicitamente, também o pedido subsidiário.

6. Inaplicável a multa por litigância protelatória, pois a insurgência, embora improcedente, foi formulada com base em interpretação possível sobre o alcance do julgado, sem evidência de manifesto intuito procrastinatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"O pedido subsidiário de tutela provisória que compartilha os mesmos pressupostos legais do pedido principal está implicitamente decidido pela fundamentação que reconhece a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, inexistindo omissão a ser suprida por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 6.015/1973, art. 167, I, item 21; Lei n. 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.935.277, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELEANDRO FERREIRA DA SILVA e GESIELE CEFALO CARVALHO DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para manter inalterada a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que se mostra “
inviável, neste momento de cognição não exauriente, a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, a suspensão de quaisquer leilões extrajudiciais designados e a proibição de atos de alienação ou transferência do imóvel, fundamentando-se na nulidade da cláusula contatual de nº 19.3
”, uma vez que “
em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a parte autora concordou com os termos do negócio firmado ao assinar o contrato
”.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão proferido incorreu em omissão, pois, ao apreciar o agravo de instrumento, teria se limitado à análise dos requisitos da tutela de urgência e mantido a decisão agravada, sem examinar pedido subsidiário expressamente formulado no recurso: a anotação da existência da ação judicial na matrícula n. 5.265 do Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustentam que tal providência foi requerida de forma autônoma e independente do pedido principal de suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, dos leilões extrajudiciais e de atos de alienação ou transferência do imóvel. Argumentam que a anotação registral teria finalidade meramente informativa e assecuratória, voltada à preservação da utilidade do processo, à proteção da boa-fé de terceiros e à segurança jurídica do tráfego imobiliário.

Afirmam, ainda, que a medida não causaria prejuízo ao demandado nem restringiria seus direitos dominiais ou creditórios, servindo apenas para dar publicidade à existência da lide e evitar futuras alegações de desconhecimento, bem como a formação de situações jurídicas mais complexas ou irreversíveis. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com expressa análise e deferimento do pedido de anotação da ação de origem na matrícula do imóvel.

Em contrarrazões apresentadas em id. 377016372, o embargado sustenta que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão seria claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo analisado todos os pontos relevantes do recurso, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. Afirma que a decisão embargada enfrentou a tese central da demanda, relativa à alegada nulidade do procedimento extrajudicial fundada na intimação pessoal de apenas um dos mutuários para purgação da mora, concluindo que, diante da solidariedade assumida pelos devedores, a intimação válida de qualquer deles seria suficiente para a constituição em mora e o regular prosseguimento do procedimento.

O embargado argumenta que os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e afastada no acórdão, utilizando os aclaratórios com finalidade infringente disfarçada, hipótese incompatível com a sistemática dos embargos de declaração. Ressalta, ainda, que o julgado teria reconhecido a tentativa de invalidação da cláusula contratual após o desenvolvimento regular do procedimento extrajudicial e decisões judiciais desfavoráveis como afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Por fim, sustenta o caráter meramente protelatório da insurgência, ao fundamento de que os embargos repetiriam argumentos já examinados e rejeitados, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do julgado. Requer, assim, o indeferimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do alegado intuito protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELEANDRO FERREIRA DA SILVA e GESIELE CEFALO CARVALHO DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para manter inalterada a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que se mostra “
inviável, neste momento de cognição não exauriente, a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, a suspensão de quaisquer leilões extrajudiciais designados e a proibição de atos de alienação ou transferência do imóvel, fundamentando-se na nulidade da cláusula contatual de nº 19.3
”, uma vez que “
em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a parte autora concordou com os termos do negócio firmado ao assinar o contrato
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente os autos e o acórdão embargado, não vislumbro a alegada omissão. O julgado enfrentou de forma completa e fundamentada a questão central do recurso, qual seja, a análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada pelos agravantes, concluindo pela ausência tanto da probabilidade do direito quanto do
periculum in mora
.

O acórdão embargado examinou minuciosamente a alegada nulidade da cláusula 19.3 do contrato de financiamento imobiliário, que estabelece mandato recíproco irrevogável entre os devedores para recebimento de citações, notificações e intimações. Após análise detalhada dos fundamentos jurídicos e da jurisprudência aplicável, concluiu-se pela validade da referida cláusula, afastando-se a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes.

Da mesma forma, quanto ao
periculum in mora
, o julgado reconheceu que o risco de alienação do imóvel decorre do regular exercício dos direitos conferidos ao credor fiduciário pela Lei n. 9.514/97, após a consolidação da propriedade em seu nome, não configurando ameaça ilícita passível de tutela jurisdicional de urgência.

Ora, se o acórdão concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano -, essa mesma fundamentação se aplica integralmente ao pedido subsidiário de anotação da existência da ação na matrícula do imóvel. Tal medida, embora de menor intensidade que a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, também constitui forma de tutela provisória que exige a demonstração dos mesmos pressupostos legais.

A anotação da existência de ação judicial no registro imobiliário, prevista no art. 167, I, item 21, da Lei n. 6.015/73, tem por finalidade dar publicidade à pendência de demanda que possa afetar o direito de propriedade ou outros direitos reais sobre o imóvel. Contudo, sua concessão não prescinde da análise dos requisitos da tutela de urgência quando postulada com essa finalidade, especialmente quando visa a preservar o resultado útil do processo.

No caso concreto, tendo o acórdão embargado reconhecido a ausência de probabilidade do direito alegado pelos embargantes, em razão da validade da cláusula contratual impugnada e da regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, não se justifica a anotação pretendida. A medida careceria de fundamento jurídico consistente, uma vez que o próprio pedido principal não demonstrou, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações deduzidas.

Ademais, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
a pretensão dos agravantes de invalidar a cláusula 19.3 após o regular desenvolvimento do procedimento extrajudicial e decisões judiciais desfavoráveis configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais
". Tal fundamentação também se aplica ao pedido de anotação registral, que igualmente visa a questionar, ainda que indiretamente, a validade de procedimento já reconhecido como regular por este Tribunal.

É importante destacar que a consolidação da propriedade fiduciária já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal no agravo de instrumento n. 1006068-92.2025.8.11.0000, oportunidade em que foi reconhecida a regularidade do procedimento adotado pelo credor fiduciário. Tal circunstância reforça a conclusão pela desnecessidade da anotação pretendida, uma vez que não há fundamento jurídico plausível para questionar a validade do procedimento já validado judicialmente.

Portanto, ao concluir pela ausência dos requisitos da tutela de urgência, o acórdão embargado implicitamente rejeitou também o pedido subsidiário de anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que ambos os pedidos se fundamentam nos mesmos pressupostos legais. A fundamentação expendida no julgado é suficiente para embasar tanto a rejeição do pedido principal quanto do subsidiário, não havendo omissão a ser suprida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados para obter pronunciamento sobre questão que, embora não expressamente enfrentada, encontra-se implicitamente decidida pela fundamentação adotada. A pretensão dos embargantes revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova oportunidade de debate sobre matéria já apreciada e decidida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022 - destaquei).

Não identifico, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. O julgado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado adequadamente a questão controvertida e decidido de forma definitiva sobre os pedidos formulados no recurso.

Por fim, embora o embargado tenha requerido a aplicação de multa por alegado caráter protelatório dos embargos, entendo que a insurgência, conquanto improcedente, foi formulada com base em interpretação possível sobre o alcance do julgado, não caracterizando manifesto intuito procrastinatório que justifique a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026